Tribunal: TJES
Processo: 5048667-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048667-21.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAURO GOMES SATHLER

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5048667-21.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAURO GOMES SATHLER
Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANA BAPTISTA QUEIROZ - ES17292, KATHARINE RODRIGUES LISBOA - ES23972-A, LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VULNERABILIDADE DA MULHER. APLICABILIDADE DA LEI DE N.º 11.340/06. RECURSO PROVIDO. 1. A agressividade do recorrido em relação a todos os familiares, não afasta o comportamento de opressão direcionado à vítima por sua condição de gênero. 2. O recorrido já proferiu xingamentos pejorativos, demonstrando o menosprezo pela condição de mulher da vítima, merecendo, portanto, o feito ser processado perante o juizado especializado. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5048667-21.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAURO GOMES SATHLER
Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANA BAPTISTA QUEIROZ - ES17292, KATHARINE RODRIGUES LISBOA - ES23972-A, LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória que declarou a incompetência para processar e julgar o presente pedido de Medidas Protetivas de Urgência que tramita em face de Mauro Gomes Sathler.

A Magistrada
a quo
declinou a competência argumentando não vislumbrar a existência de violência de gênero, uma vez que a agressividade do requerido é voltada a todos os familiares, tratando-se de conflito familiar simples, sem a presença de submissão e opressão.

Em sede de razões recusais, o órgão ministerial pugna pela declaração de competência do juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória para processar e julgar o referido procedimento, uma vez que entende incidir as normas prevista na Lei 11.340/06.

Consta dos autos que as partes residem um edifício familiar, composto por diversas unidades.

O suposto autor dos fatos, é tio da requerente e, há alguns anos estaria criando animosidade e dificultando a convivência com todos que ali residem.

Em relação à requerente e sua genitora, extrai-se do caderno processual episódios direcionados a apenas estas, como a suposta agressão ocorrida no ano de 2020, quando o recorrido teria empurrado a vítima Juliana.

Também existem nos autos, informações de que o suposto autor teria despejado o conteúdo de uma lata de tinta na caixa d’água da vítima e de sua genitora, tendo sido alertada acerca da contaminação da água pelo filho do recorrido.

Em que pese as razões apresentadas pela Magistrada primeva, entendo que a decisão prolatada merece reparos.

Pela dinâmica apresentada referente aos fatos, entendo que a agressividade do recorrido em relação a todos os familiares, não afasta o comportamento de opressão direcionado à vítima por sua condição de gênero.

Os relatos apresentados apontam para violência psicológica e talvez patrimonial supostamente exercida pelo recorrido, quando se desloca na unidade predial portando uma faca, buscando inviabilizar a permanência da vítima e sua genitora, duas mulheres, no lar, com o fim de subjugá-las à sua vontade de promover as alterações arquitetônicas que deseja realizar.

Ademais, constam também dos autos, que o recorrido já proferiu xingamentos pejorativos, demonstrando o menosprezo pela condição de mulher da vítima, merecendo, portanto, o feito ser processado perante o juizado especializado.

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de estabelecer a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória para processar o pedido de Medidas Protetivas de Urgência.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
estabelecer a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória para processar o pedido de Medidas Protetivas de Urgência.